Tribunal: STF
Processo: AI 410467
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO
CONTRA  O TRANCAMENTO DE EMBARGOS.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso
extraordinário.
Incidência, ainda, do óbice da Súmula 282 desta
Corte.
Agravo desprovido.